Tribunal: STF
Processo: Rcl 47709
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RHC 163.334/SC. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FEZ PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Mario Hagemann contra atos do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que supostamente teriam contrariado a decisão proferida no RHC 163.334/SC.
     Requer, em medida liminar, a suspensão do processo subjacente à presente reclamação. Pugna, no mérito, pela anulação do processo de origem e, sucessivamente, pela concessão de habeas corpus de ofício.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Nesse espectro, assento que a referência paradigmática apontada como violada – RHC 163.334/SC – foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo o Reclamante participado da relação processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. 
    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual. 
    Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”
    (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 05.8.2011)
    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” 
    (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.02.2017)
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017)
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Nesse diapasão, A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, i, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância (Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017). 
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora